Tribunal: STF
Processo: Rcl 74474
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.L.N. contra ato decisório da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/Minas Gerais, no processo nº 6037821-36.2024.4.06.3800, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante foi denunciado no processo n° 6037821-36.2024.4.06.3800 como incurso no artigo 2º, caput, c/c § 4º, incisos III, IV e V, todos da Lei 12.850/2013. 



    (...) apenas o órgão policial e o MPF tiveram acesso aos objetos apreendidos, momento que retirou os elementos informativos que lhe eram pertinentes, não tendo a Defesa do Requerente acesso à integralidade das informações, visto que não foram juntados aos autos. 



    Neste ponto, o que se discute é que, de todo conteúdo disponibilizado, a Defesa do Requerente somente teve acesso de parte desse conteúdo (relatórios da extração), os quais passaram por uma espécie de filtro pela autoridade policial e ministerial, que decidiram quais provas estariam vinculadas ou não aos fatos criminosos imputados ao Requerente. 



    Ademais, o requerimento da Defesa do Requerente também tem como enforque se a verificação a Cadeia de Custódia da prova foi devidamente assegurada, com a adoção dos procedimentos que assegurassem a idoneidade e integralidade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. 



    Desta forma, a Defesa do Requerente requer seja disponibilizado todos os dados extraídos pelo programa CELLEBRITE do telefone celular apreendido em posse do corréu Gabriel, para caso entenda necessário, realização de contraprovas dos indícios e relatórios apresentados pela Autoridade Policial e utilizados pelo Ministério Público Federal como suporte para o oferecimento da denúncia”. 



    Ao final, requer “seja determinada a suspensão da ação penal nº 60378213620244063800, em tramitação perante a 3ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG; Seja ordenado ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais, para que forneça na íntegra tudo que foi produzido, com senhas, cálculos hashs dos dados fornecidos originais dos documentos entregues, seja por qualquer plataforma ou empresa de telefonia, banco etc, a PF e MPF, sob pena de nulidade; Seja concedido novo prazo para defesa, não inferior a 30 dias, após franqueamento e análise da prova integral solicitada, para complementação da defesa preliminar e resposta à acusação, conforme requerido pela defesa diversas vezes”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente